Tribunal: TJDFT
Processo: 0728516-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0728516-82.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. APELADO: ESJ COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTORES EIRELI, FAZENDA SEQUOIA BAHIA LTDA DESPACHO Compulsando os autos, verifico que a apelação interposta pela 1a ré (ID 32408033), BB Administradora de Consórcio S.A., não veio acompanhada do comprovante de recolhimento do preparo. Assim, intime-se a 1a ré/apelante para que traga aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovante de recolhimento do preparo em dobro (CPC/2015 1.007 §4o), sob pena de não conhecimento do recurso. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator